Tribunal: TJMT
Processo: 1011979-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011979-27.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVANTE), DENIMAR NISTAL SANCHES - CPF: 250.474.868-00 (AGRAVADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTUDUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA – ART. 1o, IV, LEI No 8.989/95 – ISENÇÃO DO IPI – LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA MP No 1.034/2021
– CANCELAMENTO DA AVENÇA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, dentre os quais estão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida.

Assim, inviável o deferimento da tutela de urgência quando não comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, como evidenciado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1011979-27.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO:

DENIMAR NISTAL SANCHES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais no. 1013860-13.2021.8.11.0041, proposta por
DENIMAR NISTAL SANCHES
, que deferiu a tutela provisória vindicada para o fim de determinar à fabricante-recorrente que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a entrega do veículo comercializado ao autor, modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho.

Nas razões recursais, juntadas no Id 93387958, a agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da decisão recorrida, porque com a entrada em vigor da Medida Provisória no. 1.034 de 01/03/2021, os critérios para a concessão da isenção relativa ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a aquisição de automóveis por pessoa com deficiências previstas na Lei no. 8.989/1995 foram modificados.

Sustenta que
“o referido modelo objeto da r. decisão não pode mais ser faturado na modalidade venda direta PCD por ter ultrapassado o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Logo, ultrapassado o limite estabelecido pela legislação, o cumprimento da decisão é impossível”
(sic).

Alega que “
a intenção de compra manifestada pelo Autor é de janeiro, sendo que a r. decisão judicial é de Maio, de forma que o preço público do modelo sofreu atualizações, conforme previsto no Pedido de Venda Direta assinado pelo autor”
(sic).

Argumenta, ademais, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a lide, pois o Imposto sobre Produtos Industrializados é tributo federal, instituído e cobrado pela União.

Ressalta, por outro lado, a ilegitimidade passiva da montadora para faturamento (e fabricação) do veículo com isenção de IPI, em virtude da MP no. 1034/2021 – competência do fisco, uma vez que foi o Governo Federal que passou a não conceder mais isenção de IPI a veículos que superem o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais). Caso não seja esse o entendimento, assevera que a União deve ser chamada ao processo para manifestar interesse no feito, em razão da competência privativa mencionada anteriormente.

Considera impossível a venda e a entrega do veículo, integrante da linha PCD, com a isenção de IPI, destacando que não consegue faturar o automóvel com a referida isenção do “IPI”, pois caso contrário estaria violando frontalmente a Medida Provisória no. 1.034/2021.

Pede, assim, pelo provimento deste instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
por mim
em 09/07/2021, conforme Id
93835950.

Contraminuta ofertada no Id 99516967, em que o agravado, inicialmente, rechaça as preliminares suscitadas pela recorrente, e, no mérito, destaca possuir direito adquirido quanto à isenção do IPI, haja vista que
“a forma de pagamento do veículo é realizada no momento em que este chega à concessionária, mediante a emissão de boleto bancário, no entanto o desconto e a isenção são realizados e informados no momento do pedido de venda direta”
(sic). Diz, ainda, que o valor final do produto pode sofrer variação,
“conforme tabela de preço público vigente na data do faturamento do veículo, haja vista que o pagamento do veículo somente ocorre após o seu faturamento, no entanto o valor do negócio já se encontra aperfeiçoado com previsão de entrega de 60/90 dias, ainda que sujeito a alteração de preço de acordo com as variações de mercado”
(sic).

De outro lado, afirma que
“observou todo o processo administrativo buscando a isenção do IPI, tanto junto ao DETRAN/MT para reconhecimento da sua deficiência física, com emissão da nova CNH, quanto junto a Receita Federal do Brasil, tendo reconhecido o seu direito à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), prevista na Lei no 8.989 de 24 de fevereiro de 1995, sendo autorizada a aquisição, com isenção de IPI pela Receita Federal do Brasil, de um automóvel de passageiros de fabricação nacional, com validade até 10/10/2021”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal recolhido (Id 93636464).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que o objeto do presente instrumento é exatamente o mesmo do RAI no. 1009578-55.2021.8.11.0000, igualmente apreciado nesta sessão de julgamento, de modo que os fundamentos nele utilizados também servirão para o presente recurso.

Antes de adentrar ao mérito da questão, tem-se por pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela agravante, o que, desde logo, adianto que não merecem o almejado acolhimento.

Em relação à
incompetência da Justiça Estadual
, apesar de a venda direta PCD não ter sido concretizada em virtude da promulgação da MP no. 1.034 de 01/03/2021, editada pelo Governo Federal, que alterou as regras de isenção do IPI para veículos automotores, por si só, não transfere a competência para a Justiça Federal, porquanto a relação estabelecida entre as partes não proclama a inclusão da União no polo passivo da demanda originária, sobretudo porque o objeto da ação refere-se à eventual ilegalidade no cancelamento da venda do produto, sendo, portanto, uma típica relação de consumo.

E justamente por tratar-se de uma relação de consumo, igualmente não há espaço para se acolher a
ilegitimidade passiva
da recorrente, sobretudo porque, ao integrar a cadeia produtiva, o consumidor pode intentar uma demanda tanto em relação ao fornecedor quanto ao montador do produto, ante a solidariedade existente entre as mesmas por eventual defeito,
ex vi
do art. 34 do CDC, pelo que
rejeito
ambas as preliminares suscitadas.

Quanto ao
mérito
, propriamente dito, o presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pela magistrada singular que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais, deferiu a tutela provisória vindicada para o fim de determinar à fabricante-agravante, que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue a entrega do veículo comercializado ao autor, modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho.

Consta na inicial que o autor é portador de discopatia degenerativa da coluna lombar, com extrusão discal e compressão radicular ao nível de L5/S1.

Aduz que na data de 12/01/2021 foi emitida a nova CNH, constando a necessidade de uso obrigatório de veículo com transmissão automática e com direção hidráulica, e que diante desta situação, na data de 13/01/2021, foi reconhecido pela Receita Federal o direito do autor à isenção do IPI.

Narra que na data de 18/01/2021 entregou na concessionária GRAMARCA toda a documentação necessária referente à isenção do IPI, sendo realizado o pedido de venda direita de um veículo modelo 156YKM TRAILBLAZER PERMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho, no valor de R$197.232,00 (cento e noventa e sete mil duzentos e trinta e dois reais), já aplicado o desconto da concessionária e isenção.

Relata que no dia de 25/03/2021, a concessionária encaminhou uma carta ao autor, informando que considerando a MP no. 1.034, publicada na data de 01/03/2021, o preço do veículo do autor ultrapassa o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e o faturamento do veículo na modalidade de venda direta PCD não poderia prosseguir com a isenção do IPI, razão pela qual estaria sendo realizado o cancelamento do pedido.

Informa que é indevido o cancelamento do desconto do IPI, uma vez que o pedido do autor foi realizado antes da entrada em vigor da MP no. 1.034 de 01/03/2021.

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta,
a decisão hostilizada, ao menos neste momento processual, deve ser reformada, pois não foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela. Explico:

A
Medida Provisória no.
1.034
/2021, em vigor desde 01/03/2021, inseriu o
§ 7o
no artigo
1o
da Lei no.
8.989
/1995, restringindo a isenção do
IPI
concedida a pessoas portadoras de deficiência somente para compra de veículos novos com preço não superior a R$70.000,00 (setenta mil reais), até 31/12/2021.

Observa-se que apesar do autor-agravado sustentar que possui direito adquirido quanto à aquisição do automóvel solicitado junto à concessionária, já que a intenção de compra foi feita em momento anterior à vigência da Medida Provisória no. 1.034, de 01/03/2021, nota-se que a Lei no. 8.989, de 24/02/1995, foi parcialmente revogada pela referida MP, alterando as regras sobre à aquisição de veículos novos com isenção, limitando em R$70.000,00 (setenta mil reais) o preço de venda de veículo novo ao consumidor, incluídos os tributos incidentes.

Dessa forma, a recorrente não pode ser compelida a realizar a venda do veículo – modelo 156YKM TRAILBLAZER PREMIER 2.8L, diesel, 2021/2021, cor vermelho-PCD – ao autor com o “desconto” anteriormente prometido, haja vista que referido “desconto” é, na verdade, isenção de imposto garantido por políticas públicas do Governo Federal, cujas regras foram alteradas através da referida Medida Provisória.

Importante ressaltar, ainda, que inexiste comprovante nos autos de que o agravado tenha efetuado qualquer tipo de pagamento à agravante, além do mais, pela intenção de compra de venda direta, anuída pela parte autora, consta claramente ser uma verificação de disponibilidade do veículo solicitado, sobretudo considerando não haver qualquer cláusula que indique a existência de pronta entrega do produto, tampouco fora fixado prazo certo, o que também é subsidiado nas condições de venda, em que expressamente fez consignar a cláusula de
“prazo de entrega sob consulta, dependendo do modelo escolhido e da disponibilidade do veículo em estoque”
e que
“os preços estão sujeitos a alteração conforme valores da tabela de preço público sugerido vigente na data do faturamento do(s) veículo(s)”
(Id 89362990 – pág. 31), o que implica dizer que não restou demonstrado risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, de rigor a reforma da decisão agravada.

A propósito, em julgado absolutamente assemelhado ao presente, inclusive de
minha relatoria
– RAI no.
1014032-78.2021.8.11.0000
, este Colegiado entendeu que
não restou comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, ensejando, a exemplo da presente lide, a reforma da decisão agravada.

Eis a ementa do julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
COMPRA DE VEÍCULO PARA PCD – MP 1034/2021 – CANCELAMENTO DA AVENÇA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A ENTREGA IMEDIATA DO VEÍCULO - ARTIGO 300 DO CPC - AUSÊNCIA DO REQUISITO DA URGÊNCIA
- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe acerca dos pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, dentre os quais estão a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Inviável, assim, o deferimento da tutela de urgência quando não comprovado, de maneira inequívoca, o perigo de dano ou risco para o resultado útil do processo, como evidenciado no caso dos autos. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10140327820218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Câmara Julgadora. Confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –
PRETENSÃO DE COMPELIR A PARTE AGRAVADA A EMITIR RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10147010520198110000 MT,
Relator
: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2020)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, e

indeferir
a antecipação da tutela de urgência nos autos da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021